Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.
2. Ausente impugnação específica quanto às provas apresentadas e os valores cobrados, é inviável acolher a irresignação do ente público quanto aos valores cobrados, referente aos custos do tratamento médico dispensado ao paciente.
3. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.
4. Em se tratando de procedimento de urgência, relativo à saúde do paciente, é possível o bloqueio de verbas públicas, independentemente de precatório.
5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas no 810 e 905, respectivamente).
6. Apelos não providos.